Tribunal: STF
Processo: AI 757321
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 
   OFÍCIO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
   TRABALHO. ALCANCE DO ART. 114, INC. VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. 
1. A competência da Justiça do Trabalho restringe-se à 
   execução, de ofício, das contribuições previdenciárias decorrentes 
   de sentenças condenatórias.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios 
   da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla 
   defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, 
   quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, 
   configurariam ofensa constitucional indireta.